Tribunal: TJES
Processo: 5009694-02.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-06-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009694-02.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS PRUDENCIO NASCIMENTO
RECORRIDO: UNIDAS S.A.
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5009694-02.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
LUCAS PRUDENCIO NASCIMENTO

RECORRIDA:
UNIDAS S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ DE DIREITO
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente em face da sentença (id. 3296428) que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, inciso II da Lei 9.099/95, ao reconhecer a necessidade da produção de prova pericial para apurar a extensão dos danos decorrentes de acidente de trânsito.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar a prescindibilidade da produção de prova pericial, já que o artigo
35 da Lei nº 9099/95 permitiria a perícia informação, suficiente para atestar a extensão dos danos decorrentes do acidente de trânsito.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO

BENEFÍCIO DA

JUSTIÇA GRATUITA

Defere-se o pedido de Gratuidade da Justiça, tendo em vista que os recorrentes fazem jus ao benefício, sobretudo em decorrência da natureza da lide, conforme estabelece o art. 98 do Código de Processo Civil e não há impugnação neste diapasão da parte contrária.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, extrai-se da inicial a narrativa de que o requerente teria se envolvido em acidente de trânsito ocasionado por terceiro locatário de automóvel de propriedade da ré, ocasionando prejuízo na ordem de R$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais), pelo que postulou indenização por danos materiais.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, em especial de que a perícia informação bastaria para apuração da extensão dos vícios no automóvel sinistrado, analisando-se as provas dos autos, em especial imagens do automóvel e orçamentos juntados pelo recorrente, não se pode concluir que todos os serviços apurados decorreram do sinistro.

Nesse contexto,
não se pode desconsiderar a unilateralidade dos orçamentos apresentados, isto é, não se olvida da higidez da narrativa do recorrente, contudo, o magistrado não possui conhecimento técnico para apurar se o acidente de trânsito, na forma como narrada, danificou todas as peças que constam no orçamento, somente laudo de perito especializado poderá concluir sobre a extensão do dano (perícia indireta), com base nas imagens, nos orçamentos e na dinâmica do acidente, de sorte que se comunga com a r. sentença no sentido extinguir o feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, inciso II, Lei 9.099/95.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas lhe
NEGA-SE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da
causa
, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, CPC, sem prejuízo de revisão pela instância ordinária (condição rebu sic stantibus), conforme entendimento do STJ.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)